Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-45.2017.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1000014-45.2017.8.11.0080
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
É legitima a parte para figurar no polo passivo da ação, posto que a discussão tratava é sobre a suspendeu dos serviços de telefonia, mesmo estando o consumidor adimplente com as faturas telefônicas, sendo que a discussão a respeito da inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito diz respeito a outra ré. Preliminar rejeitada.
Se a empresa suspende os serviços de telefonia contratado pela consumidora, e mesmo diante das reclamações administrativas efetuadas por esta, tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, se o valor da indenização, a título de dano moral, foi fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexistência dos débitos descritos na petição inicial, bem como CONDENAR a empresas requeridas ao pagamento da quantia de R$3 mil (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária, segundo o INPC, acrescido de juros de mora em 1% ao mês, ambos desde a data de hoje.”
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A Requerida, ora recorrente afirma ser parte ilegítima a figurar no polo passivo desta ação, visto que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, foi realizada pela empresa Telefônica S/A.
Analisando a petição inicial, verifico que a Autora informa expressamente que espera a condenação da requerida OI S/A pela suspensão no fornecimento dos serviços de telefonia fixa e internet, mesmo estando adimplente com as faturas de março e abril/2017 discutidas nestes autos.
Assim, em relação a recorrente, não se discute a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a suspensão indevida dos serviços contratados, mesmo após reclamações administrativas.
Portanto, a empresa recorrente é parte legitima a figurar no polo passivo desta ação, o que rejeito a preliminar arguida.
MÉRITO
Trata-se o caso de pedido de indenização diante da falha na prestação do serviço da empresa Recorrente, visto que mesmo após o pagamento das faturas relativas aos meses de março e abril do ano de 2017, a recorrente suspendeu os serviços de telefonia fixa e internet.
Regularmente citada a empresa recorrente afirma que os débitos são devidos, portanto, é exercício regular do seu direito a cobrança dos valores.
Pois bem.
Registro por oportuno que diferente do que a empresa recorrente argumenta, não se trata o caso de linha móvel, mas sim linha fixa, conforme se verifica dos documentos juntados com a inicial.
Com isso, a autora afirmou que os serviços telefônicos foram suspensos, mesmo tendo sido realizado o pagamento das faturas supostamente em atraso, isto é, março e abril do ano de 2017.
A Recorrente não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse que a época dos fatos o serviço estava sendo regularmente prestado. Se assim é, não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373, II do CPC.
Não havendo provas da prestação regular do serviço, certo está a caracterização da falha, visto que inclusive a autora tentou resolver o problema administrativamente, comprovando, portanto, a necessidade de se indenizar o transtorno sofrido pela consumidora.
No tocante ao quantum fixado na sentença recorrida, a meu ver, está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal, por isso, não deve ser alterada a sentença recorrida e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Esta Turma Recursal tem reiteradamente aplicado as orientações supras nos julgamentos dos recursos inominado, de forma que se a sentença recorrida delas não destoou inexiste razão jurídica para ser reformada.
Na atual redação do artigo 932, IV, “a” do CPC/2015 observa-se apenas a sua delimitação em relação à questão conceitual, ou seja, se determinado assunto já foi ou não submetido a Súmula do STF, STJ ou do Tribunal de Origem, sendo que, exatamente o que se discute nestes autos, sendo a questão da valoração subjetiva e impossível de ser sumulada e cada caso tem as suas peculiaridades, sendo perfeitamente possível o julgamento monocrático.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
O valor estabelecido na sentença recorrida, a título de dano moral, está de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes, ou seja, em conformidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, porém, como a pretensão da parte Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais, e honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator